Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CAÇADORES DO DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 15253444. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15282046. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se G.S.I CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator